Tribunal: TJPA
Processo: 0011942-83.2019.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0011942-83.2019.8.14.0006

RECORRENTE: ODENILSON DE SOUZA SANTANA JUNIOR

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. ART. 121, §2º, IV (3X) C/C ART. 121, §2º, INCISO IV E 14, INCISO II, AMBOS DO CP (1X). PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 302 DO CTB. INCABÍVEL. DÚVIDA ACERCA DO DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. QUALIFICADORA DO ART. 121, §2º, INCISO IV DO CP/40 DECOTADA, DE OFÍCIO, PELA INCOMPATIBILIDADE COM O DOLO EVENTUAL.

1. Como se sabe, a decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não pressupondo, portanto, a certeza da culpa. Havendo nos autos provas de materialidade do fato, por meio dos laudos periciais de necrópsia das vítimas e ainda do local do crime, e ainda indícios suficientes de sua autoria, por meio das provas testemunhais, nos termos do art. 413 do CPP, o acusado há de ser pronunciado, com a consequente remessa dos autos ao juiz natural de sua causa, que é o Tribunal do Juri, juiz natural da causa, único legitimado a decidir definitivamente sobre o mérito da ação penal. Assim, havendo dúvida sobre o dolo eventual com que supostamente agiu o acusado, torna-se inviável a desclassificação da conduta neste momento, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação da tipicidade da conduta.

2. Embora não impugnado pela defesa, cabe o decote de ofício da qualificadora do art. 121, §2º, inciso IV do CP/40, uma vez que de acordo com precedentes do STJ, é incompatível com a figura do dolo eventual, imputado pela acusação.

3. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, decotada a qualificadora do art. 121, §2º, inciso IV do CP/40, mantendo-se a pronúncia do acusado pelos crimes de homicídios simples consumados, por três vezes, e homicídio simples tentado, uma vez.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e
negar provimento ao recurso em sentido estrito, decotando de ofício a qualificadora do art. 121, §2º, inciso IV do CP/40, nos termos voto do Relator.

30ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, iniciada em 16 de outubro de 2023 e finalizada em 24 de outubro de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 25 de outubro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por ODENILSON DE SOUZA SANTANA JUNIOR em face de decisão de pronúncia proferida pelo juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA, em 27.05.2022 (Num. 10416753), nos autos da Ação Penal nº 0011942-83.2019.8.14.0006 (migrado ao sistema PJE), na qual é processado pelos crimes de homicídio e tentativa de homicídio, previstos no art. 121,
caput,
do CP/40 c/c art. 14, incisos I (3x) e II (1x), das vítimas Benedita Maria Andrade de Souza, Deividy José Andrade de Souza, Naura Ney Cunha e vítima José maria de Souza Cruzeiro.

A decisão pronunciou o acusado como incurso no art. 121, §2º, inciso IV do CP/40 (quanto à vítima Benedita Maria Andrade de Souza, Deividy José Andrade de Souza e Naura Ney Cunha) e art. 121, §2º, inciso IV c/c art. 14, II, ambos do CP/40 (quanto à vítima José Maria de Souza Cruzeiro, sobrevivente).

Em suas razões recursais (Num. 10416765), a defesa impugna somente o mérito da decisão, requerendo a reforma para desclassificar a conduta para o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, previsto no art. 302 do CTB.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões ao recurso sob o Num. 10416769, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da decisão de pronúncia em sua íntegra.

Sob o Num. 10416770, o juízo
a quo
exerceu juízo de retratação, mantendo a decisão
in totum.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e total desprovimento do recurso, consoante parecer de Num. 10870331.

Os autos vieram a minha relatoria por força da decisão de Num. 10967473.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal.

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

II – Do Mérito Recursal

II.1 – Do pedido de desclassificação para o art. 302 do CTB

A defesa impugna a natureza dolosa da conduta, pois o acusado teria agido somente mediante culpa e não dolo eventual, razão pela qual pleiteia a desclassificação da conduta para o tipo penal do art. 302 do CTB.

Pois bem. Segundo narra a peça acusatória, as vítimas, que eram todas familiares entre si, vinham caminhando na calçada da Rodovia Hélio Gueiros, em frente ao Condomínio Acqua Ville, Bairro do 40 Horas, Ananindeua/PA, após retornarem da festa de aniversário da vítima Benedita Maria, quando foram todas atingidas pelo veículo automotor conduzido pelo acusado, que colidiu com elas em alta velocidade, tendo inclusive capotado o carro. Segundo testemunhas oculares, as vítimas fatais faleceram no local do crime, sendo a quarta levada ao hospital para cuidados. O acusado também foi submetido a cuidados médicos e, após, preso em flagrante delito. O acusado estaria embriagado, tendo entrado em coma alcoólico no hospital. O estado das vítimas, que ficaram desfiguradas, denotou a extrema violência e barbárie do crime.

Após regular instrução preliminar, o juízo
a quo
proferiu decisão interlocutória, pronunciando o acusado pelos crimes do art. 121, §2º, inciso IV c/c art. 14, incisos I e II, ambos do CP/40, considerando que os crimes supostamente foram cometidos sem dar as vítimas chance de defesa.

Sobre a decisão de pronúncia, diz o art. 413 do CPP:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.
(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

Sobre referida fase processual, diz a doutrina de Távora:

A pronúncia é uma decisão com fundamentação técnica. Não deve tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra. As teses de acusação e da defesa não são rechaçadas na totalidade. O juiz da instrução preliminar deve fazer menção à viabilidade da imputação e à impossibilidade de se reconhecer, naquele momento, as teses que justificariam a imediata absolvição. É o júri o juiz dos fatos e a pronúncia fará um recorte deles, admitindo os que se sustentam e recusando aqueles evidentemente improcedentes. (2021, p. 1190)

Dessa feita, nesta fase processual do rito do júri, tem-se um crivo, um filtro para fins de fixação da competência do Tribunal do Júri, composto por juízes leigos. Ao juiz togado cabe apenas um juízo de prelibação, em que analise a existência de provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, impedindo que toda e qualquer acusação penal seja remetida ao conselho de sentença, que proferirá veredicto independe de fundamentação e sem o conhecimento técnico jurídico.

Pois bem. À luz da narrativa fática da denúncia (Num. 10416470 - Pág. 2/5), tem-se a materialidade delitiva por meio das imagens das vítimas caminhando na calçada e após o incidente - Num. 10416446 - Pág. 2/4; fotografias da cena do crime indicando o carro capotado - Num. 10416457 - Pág. 1/2; ofício da polícia, comunicando que o veículo causador do incidente se mantém detido no pátio do SEMUTRAN, sendo que foi incendiado por populares no local do fato - Num. 10416465 - Pág. 1; documento do veículo VW Fox 1.0, cor preta, ano 2011/2012, em nome de Aney Cardoso Beckman - Num. 10416494 - Pág. 3; prontuário médico da vítima José Maria de Souza, sobrevivente ao crime - Num. 10416510 - Pág. 3/8; documentos médicos relativos ao acusado Odenilson de Souza Santana Junior, datados de outubro de 2019 - Num. 10416520 - Pág. 2/Num. 10416535 - Pág. 6; relatório médico no qual o atendente menciona hálito etílico referido pela equipe de resgate do SAMU -

Num. 10416520 - Pág. 5 e Num. 10416526 - Pág. 2; laudo necroscópico da vítima Deividy José Andrade de Souza - Num. 10416552 - Pág. 2/4; laudo necroscópico da vítima Naura Ney Cunha - Num. 10416552 - Pág. 5/Num. 10416554 - Pág. 1; laudo necroscópico da vítima Benedita Maria Andrade de Souza - Num. 10416554 - Pág. 2/4; laudo pericial de local de crime com cadáver, indicando que a via era de velocidade máxima 30 km/h - Num. 10416554 - Pág. 5/Num. 10416556 - Pág. 3; laudo pericial realizado no veículo incendiado - Num. 10416556 - Pág. 4/Num. 10416558 - Pág. 4; prontuário médico da vítima José Maria de Souza - Num. 10416558 - Pág. 5/Num. 10416565 - Pág. 1; laudo pericial de local de crime com cadáver, indicando que a via era de velocidade máxima 30 km/h, agora com fotografias da cena do crime - Num. 10416568 - Pág. 2/Num. 10416583 - Pág. 2; fotografia da placa indicativa da velocidade máxima permitida na via, de 30 km/h - Num. 10416587 - Pág. 1; croquis das lesões nas vítimas falecidas - Num. 10416587 - Pág. 3/Num. 10416588 - Pág. 1; fotografias das vítimas durante o festejo de aniversário da vítima Benedita, que antecedeu o acidente - Num. 10416589 - Pág. 2/Num. 10416589 - Pág. 8.

No que diz respeito à autoria delitiva, constam indícios suficientes por meio dos depoimentos testemunhais, PM Jefferson Carvalho de Souza Castro (Num. 10416660 a Num. 10416663), PM Rafael Santa Brígida dos Santos (Num. 10416664 a Num. 10416666), Matheus da Silva dos Santos (Num. 10416667 a Num. 10416672), PM Wellington da Gaia Rodrigues (Num. 10416673 a Num. 10416680), Lidinaldo Azevedo (Num. 10416681 a Num. 10416690), Danielly Cristina Andrade de Souza (Num. 10416691 a Num. 10416706), Odilene Raiol da Silva

(Num. 10416712 a Num. 10416719), da vítima sobrevivente José Maria de Souza

(Num. 10416707 a Num. 10416710), todos colhidos em sede de instrução preliminar, e ainda a confissão do acusado, de que era o condutor do veículo (Num. 10416720 a Num. 10416734).

Sendo assim, numa análise sumária, única cabível neste momento processual, entendo que estão preenchidos os requisitos legais para submissão do feito ao julgamento em plenário do Júri, tendo o juízo
a quo
laborado corretamente.

No mesmo sentido, do conjunto probatório produzido nos autos, não se extrai sumariamente a certeza quanto a culpa na suposta conduta do acusado, o que justificaria, em tese, a desclassificação da conduta para o crime do art. 302 do CTB (homicídio culposo na condução de veículo automotor). Assim, diante dos elementos de prova colhidos nos autos, não afastado de plano o dolo eventual, é imperiosa a submissão do feito ao julgamento do Tribunal do Júri, competente para apreciação do mérito penal. Nesse sentido, já decidiu a jurisprudência pátria:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS NO TRÂNSITO, CONSUMADO E TENTADO. DIREÇÃO SOB EFEITO DE ÁLCOOL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CARACTERIZAÇÃO DO DOLO EVENTUAL. CIRCUNSTÂNCIAS DA CONDUTA COMPATÍVEIS, EM TESE, COM A ASSUNÇÃO DO RESULTADO. MATÉRIA A SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. INCOMPATIBILIDADE ENTRE O DOLO EVENTUAL E A TENTATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
- Para a desclassificação dos delitos pelos quais o agravante resultou pronunciado para a sua forma culposa, seria necessário que a existência do dolo fosse, de plano, afastada, por ausência de qualquer indício razoável. Porém, como consta do acórdão da origem, não há prova inequívoca da inexistência do dolo, no caso, mas, pelo contrário, há elementos nos autos que apontam para a possível participação dolosa do agravante no sinistro e para a circunstância de haver dirigido embriagado - Como não foi sumariamente afastada qualquer hipótese de o delito ter sido praticado com dolo eventual, a definição do tipo subjetivo no caso concreto deve ficar a cargo do Tribunal do Júri
- Para a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há incompatibilidade lógico-jurídica entre a forma tentada do homicídio e o dolo eventual, nos delitos de trânsito. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 656689 SP 2021/0094350-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021)

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DELITO COMETIDO MEDIANTE EXCESSO DE VELOCIDADE E EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ E AINDA FUGA DO CONDUTOR DO LOCAL DO ACIDENTE. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE DOLO EVENTUAL. INEXISTÊNCIA DE CERTEZA JURÍDICA DE CULPA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Admitindo a Corte local que o réu conduzia o automóvel, embriagado, acima da velocidade permitida para a via e ainda fugiu do local do acidente, tem-se, portanto, a presença de indícios de dolo eventual do homicídio, com justa causa para a pronúncia, não sendo juridicamente admissível a certeza jurídica de culpa consciente, para fins de desclassificação, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal. 2. Recurso especial improvido.
(STJ - REsp: 1848841 MG 2019/0340931-8, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 15/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2020)

(Grifei)

Isso porque, conforme se depreende dos autos, o incidente ocorreu em via formada por curva perigosa, na qual a velocidade máxima permitida era de 30 KM/h, sendo que, ao que consta, o veículo trafegava por volta de 80 KM/h, como admitido pelo próprio acusado, em sede policial (Num. 10416463 - Pág. 2). Embora em sede judicial (Num. 10416720 a Num. 10416734), o acusado tenha afirmado estar dirigindo a menos de 30 KM/h, tal fato aparenta não encontrar amparo nos autos, eis que a filmagem do fato demonstra a velocidade do veículo após o impacto, bem como a violência do impacto (Num. 10416742 a 10416744). Ademais, o próprio acusado confessou não recordar do incidente, pois teria “apagado”, embora tenha atribuído o desmaio a diabetes e não a embriaguez. Quanto a isso, consta nos prontuários médicos relativos ao atendimento do acusado no hospital, após o fato, que o acusado teria sido atendido pela equipe de resgate e que esta, tal como os demais servidores do hospital, teria reconhecido o forte odor etílico no paciente e seu estado de embriaguez (Num. 10416520 - Pág. 2/Num. 10416535 - Pág. 6). Tais indícios indicam a ocorrência do binômio alta velocidade x embriaguez ao volante, justificando a submissão do feito ao Tribunal do Júri, nos termos dos precedentes do STJ, acima colacionados.

II.2 – Do decote, de ofício, da qualificadora do art. 121, §2º, inciso IV do CP/40

Embora entenda-se correta a decisão de pronúncia proferida pelo juízo
a quo
, no que diz respeito à prova de materialidade e indícios de autoria,

e ainda que silente a defesa quanto à sua impugnação (Num. 10416765), consta na tipificação da conduta a inclusão de qualificadora objetiva reconhecidamente incompatível com a hipótese de dolo eventual, senão vejamos:

[...]

Assim sendo, atendendo ao que dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o

Réu ODENILSON DE SOUZA SANTANA JUNIOR, como incurso nas sanções punitivas dos artigos 121, §2º, inciso IV do Código Penal (vítima: BENEDITA MARIA ANDRADE DE SOUZA,

DEIVIDY JOSÉ ANDRADE DE SOUZA e NAURA NEY CUNHA) e 121, §2º, inciso IV C/C art. 14,

inciso II (vítima: JOSÉ MARIA DE SOUZA CRUZEIRO), sujeitando-o a julgamento pelo Egrégio

Tribunal do Júri.

Ocorre que toda a tese acusatória baseou-se na hipótese de dolo eventual (Num. 10416470 - Pág. 2/5), o qual, segundo fortes precedentes do STJ, é incompatível com a qualificadora do art. 121, inciso IV do CP/40, por sua própria natureza, que demandaria a ocorrência de dolo direto na prática da conduta. Nesse sentido, tem-se os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ALEGADA INCOMPATIBILIDADE DO DOLO EVENTUAL COM AS QUALIFICADORAS. MEIO CRUEL. POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA COM O DOLO INDIRETO. MANUTENÇÃO. RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO. ELEMENTO SURPRESA. INCOMPATIBILIDADE COM O DOLO EVENTUAL. EXCLUSÃO DESSA QUALIFICADORA, UTILIZADA NA PENA-BASE. PENA REDIMENSIONADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Inexiste incompatibilidade entre o dolo eventual e o reconhecimento do meio cruel para a consecução da ação, na medida em que o dolo do agente, direto ou indireto, não exclui a possibilidade de a prática delitiva envolver o emprego de meio mais reprovável, como veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel [...] (art. 121, § 2º, inciso III, do CP
). 2. Os julgados mais recentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça têm concluído pela incompatibilidade do dolo eventual com as circunstâncias qualificadoras previstas no inciso IV do § 2º do art. 121 do Código Penal, posto que o elemento surpresa, próprio do dolo direto, não seria possível quando o resultado morte não é desejado pelo agente.
3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no RHC: 87508 DF 2017/0180696-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/10/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2018)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBRIAGUEZ. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEDENTES. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INCOMPATIBILIDADE COM O DOLO EVENTUAL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDO. 1. É possível, em crimes de homicídio na direção de veículo automotor, o reconhecimento do dolo eventual na conduta do autor, desde que se justifique tal conclusão excepcional com base em circunstâncias fáticas que, subjacentes ao comportamento delitivo, indiquem haver o agente previsto o resultado morte e a ele anuído. 2. O Tribunal estadual, ao pronunciar o acusado, apontou, além da embriaguez, a existência de outros elementos dos autos a indicar a possibilidade haver o paciente agido com dolo, mesmo que eventual. Com efeito, a referida Corte registrou haver indícios de que o réu conduzia o veículo embriagado, em alta velocidade, na contramão da direção e com faróis desligados. 3. "Em razão da competência do Tribunal do Júri e, em especial, pela soberania da qual seus veredictos são dotados, a exclusão do julgamento da causa pelo órgão popular, pela desclassificação da conduta delituosa, poderá ocorrer tão somente quando não houver absolutamente nenhum elemento que indique a presença do dolo de matar, direto ou eventual" ( REsp n. 1.245.836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 27/2/2013).
4. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de ser incompatível a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima com o dolo eventual, pois essa adjetivadora é própria do dolo direto. Precedentes. 5. Habeas corpus parcialmente concedido para afastar da decisão de pronúncia a qualificadora prevista no inciso IV do § 2º do art. 121 do CP
. (STJ - HC: 590002 SE 2020/0145827-5, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 14/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2021)

(Grifei)

Sendo assim, ainda que de ofício, considerando o efeito devolutivo do recurso defensivo, decoto da decisão de pronúncia a qualificadora do art. 121, §2º, inciso IV do CP/40, mantendo a pronúncia do acusado pelos crimes de homicídio simples, previsto no art. 121,
caput,
do CP/40, por três vezes, e homicídio tentado, previsto no art. 121,
caput,
c/c art. 14, II, ambos do CP, por uma vez, todos em concurso formal.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, uma vez que a decisão de pronúncia encontra respaldo nos autos e se encontra plenamente justificada. Todavia, de ofício, decoto da tipificação jurídica a incidência da qualificadora do art. 121, §2º, inciso IV do CP/40, mantendo a pronúncia do acusado pelos crimes de homicídio simples, previsto no art. 121,
caput,
do CP/40, por três vezes, e homicídio tentado, previsto no art. 121,
caput,
c/c art. 14, II, ambos do CP, por uma vez, todos em concurso formal, mantendo a decisão em seus demais termos, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém, 25 de outubro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 25/10/2023